Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI (agravante/ré) contra decisão interlocutória (ID 142525082 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, no processo 0714627-15.2022.8.07.0005, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela requerida por CLECI DE FIGUEIREDO RAMOS (agravada/autora) para determinar o bloqueio do valor de R$ 5.519,84 nas contas bancárias da ré, mediante diligência com o SISBAJUD, além de determinar que a ré se abstenha de promover cobranças em face da autora, em razão do contrato firmado, bem como que se abstenha de inscrever seu nome no cadastro negativo e fixar multa de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento das obrigações de não fazer ora fixadas. Nas razões do seu recurso (ID 43396239), aduz a agravante, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Assim, pugna pela revogação da liminar concedida pelo Juízo a quo. Preparo em ID 43396255. Contrarrazões, com preliminar de intempestividade (ID 46075725). Petição requerendo a intimação da apelada/requerente para se manifestar sobre proposta de acordo (ID 46924748). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que o processo de origem (no 0714627-15.2022.8.07.0005), da Vara Cível de Planaltina Brasília, fora sentenciado em 18/05/2023 nos termos seguintes (ID 15913811 dos autos de origem): “(...) Homologo o acordo celebrado entre as partes (IDs. n. 157998477 e 158020338) para que produza os seus regulares efeitos. Dessa forma, decido o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Determino o levantamento das penhoras efetivadas nos autos junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e ERIDF e promova-se a baixa das inscrições via SERASAJUD, por ventura existentes. Arquive-se incontinenti, tendo em vista a falta de interesse recursal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)” Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifei) EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifei). Sabe-se que a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora